Tribunal: TJBA
Processo: 8015439-60.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015439-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO PAULO SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CAROLINA JORDAN

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS, O QUE OCASIONOU A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. SUSPEITA DE COVID-19. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

O Mandado de Segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988, e do artigo 1º da Lei Federal nº 12.016/2009, constitui uma garantia constitucional destinada à proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público.

Consoante norma inserta no art. 1º, da Lei nº 12.016/09, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."

Cumpre destacar que os autos versam sobre ação mandamental, com a finalidade de resguardar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

In casu, verifica-se que a parte Impetrante após ter sido aprovado na posição 266ª da lista de cotas (aprovação na prova objetiva e discursiva), ou seja, dentro do número de vagas do edital, fora desclassificado do certamente na etapa 1.3.1 – Exames Pré-Admissionais, em razão de ter sido considerado “FALTOSO”, por deixar de entregar no dia 28/08/2023, seus Exames médicos pois, estava com suspeita de Covid-19 e, assim que o resultado do exame, negativando para covid-19, o mesmo compareceu ao protocolo e realizou a entrega dos documentos no dia 31/08/2023 (Id:59560850), que fora considerado extemporâneo pela Administração Pública.

Em que pese o chamamento realizado no Diário Oficial n° 23.717 ter estipulado o prazo para a entrega dos exames médicos, deve-se considerar que, em face da emergência sanitária causada pelo coronavírus na época do ato, bem como da suspeita de COVID-19 do candidato, a entrega dos documentos, ainda que extemporânea, deveria ter sido tida como tempestiva. Isso porque, além dos fatores mencionados, afigura-se desproporcional a eliminação do impetrante e a perda do direito à vaga no concurso, única e exclusivamente por este motivo, se tiver logrado êxito em todas as demais etapas do certame.

Lado outro, cabe pontuar, que não merece prosperar o pedido do Impetrante quanto a efetivação da sua matrícula junto ao Curso de Formação de Soldado tendo em vista a ausência de comprovação do direito pleiteado, já que, conforme dito pelo Impetrante, a aprovação na etapa do TAF é feita de forma oral, não podendo considerar a teoria do Impetrante de que indicação como “FALTOSO” fora tão somente, pela ausência de tempestiva da documentação e não da realização do TAF, por exemplo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8015439-60.2024
.8
.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante – JOAO PAULO SANTOS NASCIMENTO
e como
Impetrado – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em CONCEDE
R
A SEGURANÇA
PARCIAL
, tão somente para determinar que as Autoridades Impetradas deixem de considerar extemporânea a entrega dos documentos (31/08/2023) e, consequentemente, tornem inexistente o ato de eliminação no referido Concurso, sob justificativa exclusiva da entrega tardia da documentação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5